Tribunal: STF
Processo: HC 235101
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO: FECHADO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. Precedentes. 



    3. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso.



    4. O regime de cumprimento de pena, consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma. Embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 4 anos (2 anos e 11 meses de reclusão), não há ilegalidade na definição do regime fechado, tendo em vista a reincidência e a existência de circunstância judicial negativa. 



    5. Não há ilegalidade na negativa de substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que, nos termos como assentado pelo Tribunal de Justiça, trata-se de reincidente específico.



    6. Considerada a data da extinção da pena decorrente de condenação anterior (21/09/2015) e a data do cometimento do subsequente crime pelo qual restou condenado o agravante (15/03/2017), não se operou o prazo depurador de 5 anos a que se refere o art. 64, inc. I, do Código Penal. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.